Tribunal: TJDFT
Processo: 0714792-23.2022.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0714792-23.2022.8.07.0018 RECORRENTE: OSCAR CAETANO DE FARIA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Apelação. Anulação de ato demissório de servidor público. Coisa julgada. Irretroatividade da Lei 14.231/21. STF Tema 1.199. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou o artigo 116, incisos II, III e IX, da Lei 8.112/1990, sustentando que teria sido absolvido na esfera penal por atipicidade da conduta e ausência de fato antijurídico, mas que, mesmo após o arquivamento na seara penal, ele teria sido apenado com a demissão pela Administração Pública, com esteio no artigo 11, caput e inciso I, da Lei 8.429/1992. Aduz que a Lei 14.230/2021 passou a regular a matéria e deve retroagir, pois lhe é mais benéfica. Defende a impossibilidade do uso da analogia in malam partem também no Direito Administrativo sancionador. Invoca dissídio jurisprudencial quanto ao ponto, colacionando ementas de diversos tribunais como paradigmas. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser a parte recorrente beneficiária da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, a divergência jurisprudencial foi apresentada nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A009